Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-43.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015314-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.156.951-89 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), Andressa da Silva Gomes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) –
PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA – TORTURA – INOCORRÊNCIA – TORTURA DE TESTEMUNHA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS ––
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015314-43.2020.8.11.0015

APELANTE: JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos (id. 143142661):

“FATO 01:

Consta que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 22h30, na rua 09, bairro Vila Santana, em Sinop/MT, o denunciado JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA, vulgo “Jean Loucura”, trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção grande de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido como maconha, com massa bruta de 181,0 g (cento e oitenta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se extrai dos autos, na data dos fatos, uma equipe militar recebeu informações da agência local de inteligência, no sentido de que o imputado realizava a venda ilícita de drogas nas proximidades do bairro Vila Juliana, utilizando-se de um veículo Gol de cor prata, placa NXY-0047.

Diante desses informes, os milicianos intensificaram as rondas pela região do bairro citado, oportunidade que em na Travessa 9, bairro Vila Santana, lograram na abordagem do veículo com o indiciado.

Durante a abordagem, os militares verificaram que o imputado fazia o uso de uma tornozeleira eletrônica e prontamente o identificaram como indivíduo já conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ato contínuo, durante a revista, foi encontrado com ele 01 (uma) porção grande de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Entrevistado, o autuado pronunciou que comercializa drogas mediante aquisição e pagamento de mensalidade à organização criminosa Comando Vermelho. Questionado sobre o dinheiro da venda do entorpecente, o imputado informou que estava na casa de sua mãe, oportunidade em que a equipe se deslocou até lá e apreenderam o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), proveniente do tráfico ilícito.

De acordo com o laudo preliminar, a porção de maconha encontrada em poder do denunciado totalizou massa bruta total de 181,0g (cento e oitenta e um gramas), que seria comercializadas por ele”.
Sic.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a denúncia para condenar
JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA
à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado (réu reincidente), e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 143142726)

Em razões recursais, a defesa de
JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA
requer (id. 143142744):

“Seja reconhecida a nulidade do flagrante, por ter havido excesso por parte dos policiais, alterando os fatos, levando a testemunha Andressa do local, terem espancado a mesma, conforme consta das fotos do auto prisão em flagrante, e terem forjado os fatos para incriminar o acusado, já que não tinha droga no carro apreendido.

No mérito, seja reformada a sentença judiciosamente buscada desconstituir, em face de manifesta e notória deficiência probatória que jaz enfeixada à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório, a absolver o acusado de tráfico de drogas”.
Sic.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 143142747).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos recursos (id. 146921671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo os termos recursais, o apelante alega que:
“O flagrante deve ser considerado nulo, haja vista que a droga foi plantada pelos policiais, já que não foi encontrada a droga dentro do carro conforme relatado pelos policiais, a testemunha foi levada pelos policiais até um lugar ermo, e de lá conseguiram a droga apresentaram na delegacia, até porque a mesma foi apresentada posteriormente a apresentação do acusado na delegacia”
.

In casu
, não visualizo a alegada nulidade do feito, vez que inexiste correlação das provas obtidas nos autos com a alegada tortura, vez que
Andressa não faz parte do polo passivo na presente ação penal
.

Ademais, conforme consignado na sentença condenatória,
“eventual crime de abuso de autoridade cometido, em tese, por agentes públicos, pode e deve ser alvo de apuração em procedimento próprio, observado o devido processo legal, garantido o contraditório e ampla defesa, cabendo ao advogado que patrocina a defesa do acusado e/ou representa os interesses da informante Andressa adotar as providências que entender cabíveis”
, o que ocorreu no caso dos autos, conforme consignado na petição ministerial juntada aos autos (id. 143142662, p. 01)

Por fim, a alegada tortura física e psicológica também não restou demonstrada, especialmente pela ausência de exame de corpo de delito.

Ainda, apesar das imagens juntadas pela defesa do acusado apontarem algumas escoriações sofridas pela companheira do apelante, não há outros indícios que apontem excesso durante a abordagem policial, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais que afirmaram que não havia informações acerca da participação de Andressa na comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual, a teriam liberado e conduzido somente o acusado à Delegacia.

Assim sendo. Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito a possibilidade de os policiais terem ficado por horas antes de leva-lo para a Delegacia de Polícia, podendo "plantar" supostas evidencias para condenação do apelante, constato que inexistem indícios de sua ocorrência. Aliás, verifico que os agentes públicos não teriam motivos ou vantagens (pelo menos, nada neste sentido veio ao processo) para incriminar o apelante "plantando" provas.

Ao contrário, a versão apresentada pelo acusado encontra óbice nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais narraram os fatos de forma coerente e harmônica, acerca da dinâmica dos fatos, não deixando dúvida da autoria do delito. Confira-se:

“essa guarnição do GAP recebeu informações através da agência local de inteligência que o suspeito estaria praticando a venda ilícita de drogas nas proximidades do bairro Vila Juliana, utilizando um veículo Gol de cor prata e placa NXY-0047, ao qual já monitoravam há alguns dias. Em posse das informações essa GUPM intensificou as rondas naquela região e com o apoio da agência local de inteligência realizamos a abordagem do veículo com o suspeito na travessa 9 no bairro Vila Santana. Durante a revista foi encontrado uma porção grande de substância análoga à maconha com peso aproximado de 182g e uma balança de precisão. Vale ressaltar que o suspeito já é conhecido dos policiais pela prática de tráfico de drogas e no momento faz uso de tornozeleira eletrônica por este crime e utiliza o apelido de Jean Loucura. Durante a entrevista com o suspeito, o mesmo alegou por diversas vezes que estaria realmente comercializando o produto e que pega o entorpecente da organização criminosa Comando Vermelho e que para poder vender a droga paga uma mensalidade para a referida facção e que vida de bandido é assim mesmo, um dia ganha, outro perde, o importante era sempre ter dinheiro. Foi perguntado ao suspeito sobre o restante do dinheiro que o mesmo teria da venda do entorpecente e o mesmo nos informou que teria deixado na casa da mãe. Deslocamos até a casa da mãe do suspeito e com autorização da sra Ivani, adentramos à residência e apreendemos o valor de 1.200,00 que o suspeito estava guardando”.
(sic – Depoimento prestado na fase policial pelo policial militar Filipe Machado Costa Neto, id. 143142652, p. 15)

Em Juízo, o PM Filipe Machado, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

O também policial militar Murilo Cavalheiro de Oliveira, na fase policial (id.
143142652, p. 17)
, ratificou a versão apresentada pelo PM Filipe Machado e, em Juízo, ressaltou que a porção de droga apreendida, bem como a balança de precisão, não estavam escondidas, sendo estas visualizadas facilmente no banco de trás do veículo.

Com efeito, não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Aliás, conforme o Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, foram juntadas aos autos
mensagens enviadas a Jean pelo contato identificado como “Carla”, as quais comprovam de forma inequívoca o envolvimento do apelante no tráfico de drogas. Confira-se:

Start Time: 19/09/2020 23:25:08(UTC+0)

Last Activity: 19/09/2020 23:25:12(UTC+0)

Participants: +5566999737126 Carla

From: +5566999737126 Carla

Timestamp: 19/09/2020 23:25:08(UTC+0)

Source App: Native Messages

Body:

Eae mn tem como vc trazer 100 de feijão

-----------------------------

From: +5566999737126 Carla

Timestamp: 19/09/2020 23:25:11(UTC+0)

Source App: Native Messages

Body:

No msm brc que vc trouxe ontem de ontem

-----------------------------

From: +5566999737126 Carla

Timestamp: 19/09/2020 23:25:12(UTC+0)

Source App: Native Messages

Body:

Entra no zaap ai nas condicoes

-----------------------------

Dentro do contexto fático probatório, no presente caso, mormente pela confirmação das informações obtidas pelos policiais militares acerca da prática do tráfico de drogas por parte do acusado, com a apreensão de balança de precisão e 181g (cento e oitenta e um gramas) de maconha, além das provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo falar-se, portanto, em absolvição da conduta perpetrada pelo acusado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023